Tribunal: TJDFT
Processo: 0749580-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749580-83.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: MUSIQUE DESIGN E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MUSIQUE DESIGN E PARTICIPAÇÕES LTDA: “Conforme se observa da decisão de ID 154006477, já foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Indefiro a inclusão de restrições de licenciamento e circulação, uma vez que a propriedade do bem pertence a instituição financeira, credora fiduciária. Indefiro a reiteração de consulta na modalidade teimosinha, uma vez que em pesquisa realizada recentemente, os valores encontrados foram pequenos, face o débito exequendo. Ao exequente em relação ao alegado no ID 175533465, bem como para indicar bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção.” O Agravante sustenta que “a primeira pesquisa com o objetivo de penhorar bens nas contas bancárias da agravada foi realizada em 20/3/2023 e foi parcialmente frutífera, restando bloqueado o equivalente a R$ 19.302,36”. Salienta que “A segunda pesquisa, por sua vez, foi realizada em 24/5/2023, resultando no bloqueio do montante de R$ 1.521,62”. Ressalta que “não é razoável o argumento da decisão recorrida de que o bloqueio de R$ 20.823.98 (vinte mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) seria inexpressivo em relação ao valor da dívida”. Conclui que “Não há razão para que se negue à exequente/agravante o acesso a esse meio de bloqueio de valores, especialmente quando as últimas pesquisas realizadas encontraram valores passíveis de penhora”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD em nome da agravada, com o bloqueio de valores por 30 (trinta) dias consecutivos, até a decisão definitiva da Turma” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 53619365 e 53619364). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator